Tribunal: TJDFT
Processo: 0741467-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso interposto pela Instituição bancária em desfavor da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para declarar a inexistência de débitos, provenientes de compras efetivadas de forma fraudulenta, ao argumento de que as operações teriam sido realizadas com o uso de cartão com chip e mediante a inclusão de senha.
2.Incumbe à instituição financeira provar que a transferência de numerário foi realizada regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por correntista imputando lançamento indevido de compras não reconhecidas como de sua autoria. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência de tais débitos. No caso sob análise, observa-se que as oito operações fraudulentas foram realizadas no intervalo de três minutos, com compras de valores muito superiores àquelas efetuadas pela cliente, conforme extrato id 31792762, o que configura a quebra do perfil de consumo da recorrida. Precedentes: Acórdão 1382935, 07044676520218070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021, Acórdão 1324523, 07046006620198070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021, e Acórdão 1319924, 07624522420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021.
3.Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Por conseguinte, aplica-se ao caso a súmula 479 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995